Tribunal: STF
Processo: HC 256120
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ RICARDO MELQUIADES SANTIAGO contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI das BETS. 



    Na petição, alega-se, em suma: 



    [...]



    O Senado Federal instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. 



    [...] o paciente, que havia sido convocado na semana anterior para comparecer perante a CPI no dia 08/05/2025, teve notícia de que a sua convocação foi adiada para a próxima quarta-feira, 14/05/2025, na qualidade de “testemunha” -- mesma justificativa do ato anterior (doc.3). 



    Nesse sentido, embora a indicação expressa de que o paciente estaria sendo convocado na qualidade de “testemunha”, fato é que a justificativa apresentada indica, em verdade, uma verdadeira condição de investigado. Vejamos:



    [...] 



    Mesmo diante de sua específica condição de investigado no âmbito de uma investigação que corre em SEGREDO DE JUSTIÇA perante o Tribunal de Justiça de Alagoas, o ato convocatório em questão não resguardou expressamente o direito à não autoincriminação do paciente – mormente porque o seu direito ao silêncio não é garantido na totalidade na condição de testemunha.



    Por isso, existe fundado receio de que o paciente sofra constrangimentos ou retaliações por parte de membros da CPI se não atender à convocação, como se compulsório fosse o seu comparecimento. Não só isso: caso opte por comparecer espontaneamente, poderá ser obrigado a firmar compromisso de dizer a verdade ou ter suas prerrogativas constitucionais desrespeitadas durante a colheita de suas declarações. 



    Excelência, além do segredo de justiça do processo que autorizou a deflagração da `Operação Game Over 2`, o paciente firmou acordo de não persecução penal perante o juízo da 17ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas – em que, dentre as cláusulas existentes, subsiste a de confidencialidade – o que também impossibilita o seu depoimento relacionado ao tema da CPI. 



    Nesse contexto é que se impetra o habeas corpus de que se cuida, com o fim principal de dispensar o paciente do comparecimento compulsório à sessão da CPI agendada para ocorrer no dia 14/05/2025, ou, caso opte por comparecer à referida sessão da CPI, lhe seja resguardado o direito constitucional ao silêncio quando assim lhe parecer conveniente.



    [...]



    Ao final, requer-se “a concessão de tutela de urgência [...], a fim de dispensar o paciente do comparecimento obrigatório à sessão da CPI marcada para o próximo dia 14/05/2025, ou para qualquer outra a que venha ser convocado pelos mesmos fatos e objeto investigativo, convolando o comparecimento compulsório em facultativo, ressalvando que, caso o paciente opte, por livre e espontânea vontade ou seja obrigado a comparecer, devem lhe ser assegurados os seguintes direitos: i) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; iii) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; iv) o direito de ausentar-se da sessão se conveniente ao exercício do seu direito de defesa; ; v) o direito de, querendo, responder apenas as perguntas formuladas por seus defensores; vi) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício de suas prerrogativas constitucionais; e vii) o direito de ser tratado com urbanidade, sem agressividade, truculência ou deboche”.



    É o relatório. Decido. 



    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. 



    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957)”.



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional. 



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012; HC 114879 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2012). 



    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPI – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    No presente caso, a aprovação de Requerimento para convocação do paciente pela CPI na condição de testemunha, com a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos relacionados “a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras [...], bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades”, não significa a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária participação voluntária na produção probatória. 



    O paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. Nessa linha de consideração: HC 232842 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2023. 



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente as competências do Congresso Nacional – por intermédio da CPI – de realizar a investigação, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Redator para o acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos seguintes:



    (a) manter o efeito convocatório, tendo o paciente, na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e 



    (b) garantir ao paciente ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPI. 



    Comunique-se, imediatamente, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito a presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente